Tribunal: STF
Processo: ADI 6598
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional. Repartição de competências. Iniciativa privativa para iniciar processo legislativo. Destinação de veículos automotores apreendidos, removidos, depositados ou abandonados em pátios de retenção. Competência privativa da união federal para dispor sobre direito processual e sobre trânsito e transporte. Lei criadora de atribuições a órgão integrante da estrutura administrativa do poder executivo local. Reserva de iniciativa. Violação dos artigos 22, incisos I e XI, 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, e 84, inciso III, da Constituição da República. Precedentes. Procedência do Pedido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado do Mato Grosso em face da Lei estadual nº 11.062, de 16 de dezembro de 2019, que “dispõe sobre a destinação de veículos automotores apreendidos, removidos, depositados ou abandonados em pátios de retenção públicos ou privados e demais estabelecimentos ou propriedades, com ou sem identificação, sem qualquer interesse de órgãos, entidades públicas ou privadas, bem como de seus proprietários”.



    2. Alega-se que a norma impugnada violaria os artigos 22, incisos I e XI, 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, e 84, inciso III, da Carta da República.



    II. Questão em discussão



    3. A questão constitucional em debate consiste em saber se ao dispor sobre a destinação de veículos automotores apreendidos, removidos, depositados ou abandonados em pátios de retenção públicos ou privados e demais estabelecimentos ou propriedade, a lei estadual questionada malferiu (i) o sistema constitucional de repartição de competências legislativas; e (ii) a prerrogativa do Chefe do Poder Executivo para apresentar, com exclusividade, projetos de lei na forma e nos casos especificados pela Lei Maior.



    III. Razões de decidir



    4. Ao analisar a jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal em torno de controvérsias relacionadas à repartição de competências, seja de natureza legislativa, seja de natureza administrativa, verifica-se que a Corte baliza as suas decisões tendo como critério central o princípio da predominância do interesse (v.g. ADI nº 7.376/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 02/10/2023).



    5. Buscando melhor sopesar os conflitos verificados em relação a temas limítrofes, em épocas mais recentes a Corte tem empregado, ainda, as regras hauridas do constitucionalismo norte-americano consubstanciadas na necessidade de aferir, em dado caso concreto, (i) “se a lei federal ou estadual claramente” indica, “de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule)” ou, se, alternativamente, na ausência de indicação clara pela lei do ente federativo competente para legislar de forma geral sobre a matéria, deve prevalecer (ii) “a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption)” (v.g. ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020).



    6. Aplicando essas diretrizes hermenêuticas ao caso em exame, verifica-se que, a toda evidência, a norma impugnada versa sobre matéria de interesse predominante da União, o qual restou expressamente presumido, de forma absoluta, pela Lei Maior, em relação aos temas indicados nos incisos do art. 22 da Carta, dentre os quais elencam-se “direito processual” (inciso I) e, notadamente, “trânsito e transporte” (inciso XII).



    7. Em reforço a tal conclusão, verifica-se que a legislação federal incidente sobre o tema, o Código Nacional de Trânsito, disciplinou de maneira exauriente o mesmo assunto, qual seja, a destinação de veículos automotores apreendidos, removidos, depositados ou abandonados, conforme se verifica do teor do art. 328 do referido diploma federal.



    8. Especificamente em relação ao art. 2º do diploma estadual questionado, verifica-se ainda a maior pertinência da norma com o direito processual, sendo o mesmo assunto ali versado disciplinado pelo art. 852, caput, e inciso I, do Código de Processo Civil e pelo art. 144-A do Código de Processo Penal. Portanto, no particular, igualmente verificada a usurpação da competência legislativa privativamente atribuída ao ente central pelo Poder Legislativo local.



    9. Por fim, identifica-se ainda afronta à reserva privativa de iniciativa de que dispõe o Chefe do Poder Executivo para propor alterações legislativas que repercutam na organização e atribuições dos órgãos da administração pública, entre os quais o Departamento de Trânsito – DETRAN.



    IV. Dispositivo



    10. Ação direta conhecida e, no mérito, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.062, de 16 de dezembro de 2019, do Estado de Mato Grosso.